Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFESA REGULARMENTE APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE. ACOOLEMIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da prática da infração prevista no art. 165 do CTB. Afirma que o processo administrativo deve ser anulado por cerceamento de defesa, uma vez que as notificações de autuação e penalidade foram expedidas ao endereço equivocado, inviabilizando a apresentação de defesa prévia e esgotamento de todas as instâncias recursais administrativas. Sustenta, ainda, que as decisões nos processos administrativos não foram devidamente fundamentadas. Afirma que não estava dirigindo sob efeito de álcool. Pede o provimento do recurso para declarar a nulidade do processo administrativo, cancelando-se o auto e infração e condenando o réu a ressarcir o valor pago. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
3. No que tange à alegação formulada pelo recorrente de que o processo administrativo deve ser anulado por cerceamento de defesa, uma vez que as notificações de autuação e penalidade foram expedidas a endereço equivocado, inviabilizando a apresentação de defesa prévia e esgotamento de todas as instâncias recursais administrativas, observo que a autuação questionada ocorreu no dia 7/12/2015, fato incontroverso nos autos. Naquele momento, embora não tenha assinado o auto de infração, o autor foi notificado do auto de infração, ocasião em que teve sua carteira de habilitação recolhida pela autoridade de trânsito.
4. Em 14/12/2015 o recorrente compareceu ao DER para a retirada de sua CNH, ocasião em que, inequivocamente foi novamente notificado pessoalmente da existência do processo administrativo, constando no Termo de Ciência expressa declaração de que tomou ciência do processo administrativo e dos dados ali constantes, nos seguintes termos: “DECLARO para todos os fins e na forma da Lei que, nesta data tomei conhecimento do processo de número epigrafado acima, relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir à minha pessoa, com base no art. 165 da Lei no 9.509/97 – Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do Contran. Estou CIENTE de que poderei oferecer DEFESA PRÉVIA dentro do prazo legal (no máximo em até 30 dias do cometimento da infração. “resolução 299 do Contran”) e/ou RECURSO À JARI após vencido esse prazo, ambos no DER/DF. Para tanto, eu e/ou eu representante legal, devidamente identificado, poderemos à pedido, ter vistas ao processo. (...) Declaro, ainda, que recebi nesta data, a CNH ORIGINAL constante neste mesmo processo, nas mesmas condições quando do recolhimento, estando devidamente CIENTE E NOTIFICADO da infração cometida (art. 280, VI do CTB)”. (ID 54666763, pg. 6)”.
5. Assim, o autuado assinou o termo de ciência e compromisso declarando ter sido devidamente notificado (pela segunda vez, após a notificação inicial durante a abordagem policial) da infração cometida, do número do processo e do prazo de 30 dias para apresentação de defesa prévia. Embora tenha fornecido novo endereço na ocasião, diferente daquele que constava nos sistemas públicos (cuja atualização é de responsabilidade dos cidadãos), observa-se que a notificação que foi expedida e remetida ao endereço residencial por meio dos correios foi enviada em 14/12/2015, mesma data em que o autuado compareceu ao órgão para buscar sua CNH, não havendo previsão para que o DER revisasse a notificação já expedida, conforme endereço constante nos sistemas. Ademais, a notificação enviada pelos Correios tratava-se, em verdade, da terceira notificação, uma vez que o autuado foi cientificado na data do cometimento da infração (flagrante) e no dia 14/12 quando assinou o termo de ciência expressa quanto ao número do processo, infração cometida e capitulação legal (art. da Lei), prazo para defesa prévia e outros.
6. Inclusive, nota-se que o autor tempestivamente apresentou defesa prévia (ID 54666763, pg. 14/19), foi regularmente notificado da penalidade, apresentou tempestivamente recurso de infração à JARI, o qual não foi provido (ID 54666763, pg. 17/18), ocorrendo, ao final do julgamento, remessa de notificação da penalidade ao seu endereço atualizado (ID 54666763, pg. 20/21), não havendo o que se falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.
7. Quanto à alegação de ausência de alcoolemia e novo pedido de nulidade do auto de infração com base em tal justificativa, observa-se que, por ocasião da abordagem realizada, o autor não conseguiu sequer soprar o teste de alcoolemia devido ao estado de embriaguez, restando a cargo do agente de trânsito verificar a existência de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Conforme constou na sentença de origem, “o agente de trânsito justificou os sinais que exteriorizavam a situação de embriaguez do condutor (Id. 170320701 - Pág. 3), como dirigindo em “zig zag”, dificuldade em “ficar de pé”, olhos vermelhos, fala trocada e ainda confessou ter ingerido bebida alcoólica”.
8. Ademais, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme lê-se: “Súmula no 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Além da mera negativa de alcoolemia o autor não produziu qualquer prova a respeito, ônus a si atribuído, nos termos do artigo 373, inciso I, frisando-se que o auto de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra.
10. Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente. Fixados honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da hipossuficiência comprovada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.